Tribunal: TJSP
Processo: 2004220-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisas de bens e movimentações financeiras do executado pelos sistemas Bacen-CCS, CRCJud e CENSEC, bem como a expedição de ofícios a "fintechs" e operadoras de pagamento. Cabimento. Pesquisas que se prestam ao interesse do credor e à eficaz prestação jurisdicional.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisas de bens e movimentações financeiras do executado pelos sistemas Bacen-CCS, CRCJud e CENSEC, bem como a expedição de ofícios a "fintechs" e operadoras de pagamento. Cabimento. Pesquisas que se prestam ao interesse do credor e à eficaz prestação jurisdicional. Expedição de ofício às empresas SEMPARAR e CONECTAR. Impossibilidade. Inutilidade da medida pretendida. Precedentes. Recurso parcialmente provido.